Tribunal: TJDFT
Processo: 0727691-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727691-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: OZIEL ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A contra a decisão que determinou a emenda da inicial da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de OZIEL ALVES, para comprovar a constituição em mora do devedor, uma vez que a notificação enviada ao seu endereço não foi recebida. A liminar foi deferida. O agravado não foi localizado. É o relatório. DECIDO. A matéria objeto do recurso encontra-se atualmente afetada nos Recursos Especiais no 1951888/RS e no 1951662/RS, com ordem de suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre o Tema 1132 - Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Assim, em atenção a determinação do STJ, suspendo o julgamento do recurso até eventual apreciação dos paradigmas. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator